Tribunal: STF
Processo: ARE 702885
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. 1. PREQUESTIONAMENTO DEMONSTRADO. 2. RAZÕES RECURSAIS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL DO RECURSO. 3. REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.